Tribunal: TJPA
Processo: 0015672-44.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015672-44.2015.8.14.0006

APELANTE: P D G REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: EVELY CAROLINE DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
–
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
PARA RESPONDER PELA

DEVOLUÇÃO DA
COBRANÇA
DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA QUANDO JÁ EXPEDIDO HABITE-SE E APÓS A ENTREGA DAS CHAVES –

ILICITUDE – PRÁTICA ABUSIVA – REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA –
MÉRITO
–

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – 1
% (UM POR CENTO) DO VALOR DO IMÓVEL
– LEGALIDADE – VARIAÇÃO PERCENTUAL
CONSAGRADA PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL NÃO EVIDENCIADA –
ATRASO DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) – MINORAÇÃO – CABIMENTO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – FIXAÇÃO EM

R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) - PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva

1.1. Sustentam as requeridas/apelantes a ilegitimidade passiva para restituírem os valores referentes a taxa de evolução de obra, visto que os referidos valores foram recebidos pelo banco financiador.

1.2. Na hipótese, não deve prosperar a assertiva de ilegitimidade passiva quanto à “taxa de obra”, isto porque, verifica-se a pertinência subjetiva se a parte autora alega o pagamento dos juros e encargos de obra indevidamente após o prazo fixado para entrega do imóvel, em decorrência do atraso por parte das construtoras, nada importando se os valores foram pagos à instituição financeira pela concessão de financiamento imobiliário.

1.3. Dessa forma, tendo em vista que a taxa de obra, incidiu quando já expedido habite-se, posteriormente, à entrega das chaves, desatendido um dos requisitos para a legalidade de sua cobrança, configurando violação de direito previsto no art. 6º, inciso IV, do CDC, uma vez que a medida configura prática abusiva vedada pelo art. 39, V, do referido diploma,
impondo-se assim a rejeição da preliminar suscitada
.

2.
Preliminar de Incompetência do Juízo

2.
1.
Alegam as requeridas/apelantes a incompetência absoluta do Juízo para e julgar os pedidos referentes a cobrança de juros de obra ou taxa de evolução da obra, uma vez que os referidos valores são debitados pela Caixa Econômica Federal, razão pela qual a demanda deveria tramitar perante a Justiça Federal.

2.1. Com efeito, deve ser afastada a alegação de incompetência da Justiça Estadual, uma vez que o objeto da ação é o descumprimento do compromisso de compra e venda celebrado entre a autora e as requeridas, não se justificando a inclusão da credora fiduciária (Caixa Econômica Federal) na lide, muito menos a remessa dos autos à Justiça Federal,
impondo-se assim a rejeição da preliminar suscitada
.

3.
Mérito

3.1.Consta das razões deduzidas pelas requeridas/apelantes que
o mero adimplemento contratual não gera automaticamente o dever de indenizar, ante a ausência de comprovação de ofensa
à
honra ou a imagem da requerente,
pelo contrário, vislumbra-se nitidamente que há uma quebra de expectativa do consumidor com o atraso, desconforto e frustrações, tudo dentro da realidade da vida moderna
, bem assim, impossibilidade de cumular o pagamento de lucros cessantes e cláusula penal condenatória, bem como alega
a necessidade de adequação da base de cálculo para fixação dos lucros cessantes, uma vez que fora fixado tendo com parâmetros o valor do contrato, quando deveria ter sido arbitrado em cima do valor efetivamente pago, sob pena do compromissário comprador enriquecer ilicitamente.

3.2.
Com efeito, o descumprimento, injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

3.3. Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra que ultrapassa o mero dissabor.

3.4.
In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se excessivo o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante total de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), encontrando-se, inclusive em dissonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste Tribunal em casos similares.

3.5. Destarte, tem-se que a fixação no importe total de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela autora/apelada, sem, que isso acarrete enriquecimento ilícito da parte autora, razão pela qual a sentença a quo merece reforma nesse ponto.

3.6. No caso em exame, entretanto, verifica-se que a cláusula penal moratória convencionada, revela-se
incapaz de ressarcir os prejuízos efetivamente suportados pela autora decorrentes do atraso na entrega do imóvel, na medida em que tem como base de incidência o valor efetivamente pago pelos compradores durante a avença e não o valor do imóvel ou do contrato, impondo-se assim a prevalência, na hipótese, dos lucros cessantes.

3.7.
Outrossim, acerca da variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel, é consagrado pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo da construtora na entrega do imóvel.

4. Recurso de Apelação
Conhecido
e
Parcialmente Provido
,
apenas para minorar o quantum indenizatório fixado a título de danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença vergastada em todas as suas demais disposições, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora apelantes
PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e Outras
e como ora apelada
EVELY CAROLINE DE ARAÚJO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL

PRVIMENTO
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 05 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015672-44.2015.8.14.0006

APELANTES:

PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA,

APELADA:
EVELY CAROLINE DE ARAUJO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE
: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E

PARTICIPA
ÇÕES E OUTRAS
, inconformadas com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada contra si por
EVELY COROLINE DE ARAÚJO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID
12819775
), narrou a autora/apelada ter celebrado com as construtoras requeridas em 28 de agosto de 2012, contrato particular de promessa de compra e venda de uma unidade autônoma no empreendimento “Jardim Independência
”, cuja previsão de entrega
seria
30/06/2013, e, com o prazo de tolerância de 6 (seis) meses, se estenderia para 30/12/2013, contudo, o imóvel ainda não foi entregue, ou seja, as requeridas encontram-se inadimplentes com as obrigações contratuais, exasperando em muito o prazo previsto em contrato.

Pleiteou, assim, liminarmente pela concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova e, em definitivo a procedência da exordial para que fosse declarada a nulidade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias; a devolução da taxa de evolução de obra; a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais à título de lucros cessantes no percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)

e danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Juntou a autora, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão de ID
12819784, foi deferida a gratuidade de justiça, reservando-se para apreciar o pedido de liminar após apresentação da contestação.

Em contestação (ID 12819791), as requeridas PDG REALTY S/A/ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e ASCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., arguiram a sua ilegitimidade passiva; no mérito, que não haveria direito a lucros cessantes, bem como restar ausentes os pressupostos do ilícito indenizável, pugnando assim pela improcedência da exordial.

Por sua vez, a requerente apresentou réplica à contestação (ID 12819798), refutando a tese defendida pelas requeridas, ratificando os pedidos formulados na inicial.

Realizada a audiência (ID 12819802), restou infrutífera a tentativa de conciliação.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID
12819814
), que julgou parcialmente procedente o pleito exordial para declarar nula e abusiva a cláusula sexta, XXII, do Contrato questionado, condenando as requeridas, solidariamente, a indenizar a autora, a título de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem assim ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) no montante de R$ 19.768,50 (dezenove mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), correspondente a 18 (dezoito) parcelas mensais de R$1.098,25 (um mil, noventa e oito reais e vinte e cinco centavos), bem como a restituição em dobro dos valores cobrados a titulo de juros de obra, a ser apurado em liquidação de sentença.

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as requeridas
ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
e
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA A LTDA
interpuseram Recurso de Apelação (ID
12819820
).

Alegam, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo para e julgar os pedidos referentes a cobrança de juros de obra ou taxa de evolução da obra, uma vez que os referidos valores são debitados pela Caixa Econômica Federal, razão pela qual a demanda deveria tramitar perante a Justiça Federal.

Aduzem, ainda, em preliminar, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, visto que os valores pagos a título de taxa de evolução de obra, foram pagos ao banco financiador, portanto não podem ser responsabilizadas pelo ressarcimento de tais valores.

No mérito, aduzem que o mero adimplemento contratual não gera automaticamente o dever de indenizar, ante a ausência de comprovação de ofensa á honra ou a imagem da requerente,
pelo contrário, vislumbra-se nitidamente que há uma quebra de expectativa do consumidor com o atraso, desconforto e frustrações, tudo dentro da realidade da vida moderna, entretanto, caso haja convicção de que é cabível a indenização, sejam sopesados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Afirmam que
o juízo a quo declarou nulo e abusivo o item XXII da cláusula sexta (cláusula penal) do contrato de venda e compra, condenando-as ao pagamento de indenização a título de Danos Materiais, na modalidade Lucros Cessantes, todavia, não merece manter-se hígido o capítulo da r. sentença, haja vista a impossibilidade de cumulação de Lucros Cessantes com a Cláusula Penal Moratória.

Asseveram a necessidade de adequação da base de cálculo para a fixação dos lucros cessantes, uma vez que fora fixado tendo com parâmetros o valor do contrato, quando deveria ter sido arbitrado em cima do valor efetivamente pago, sob pena do compromissário comprador enriquecer ilicitamente.

Pleiteiam, assim, preliminarmente pela incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julga a demanda, bem como sua ilegitimidade passiva para restituir os valores referentes a taxa de evolução de obra, visto que os referidos valores foram recebidos pelo banco financiador e, no mérito, provimento ao presente recurso para reformar integralmente a sentença de origem, julgando-se totalmente improcedente a pretensão exordial.

O prazo para apresentação para contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID
12819826.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelas apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, atenho-me ao exame das questões preliminares suscitadas pelas apelantes.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sustentam as requeridas/apelantes a ilegitimidade passiva
para restituírem os valores referentes a taxa de evolução de obra, visto que os referidos valores foram recebidos pelo banco financiador.

Na hipótese, n
ão deve prosperar a assertiva de ilegitimidade passiva quanto à “taxa de obra”, isso porque, verifica-se a pertinência subjetiva se a parte autora alega o pagamento dos juros e encargos de obra indevidamente após o prazo fixado para entrega do imóvel, em decorrência do atraso por parte das construtoras, nada importando se os valores foram pagos à instituição financeira pela concessão de financiamento imobiliário.

Nesse contexto, a responsabilidade pela devolução dos valores indevidamente pagos pelo promitente comprador de imóvel na planta é solidária, pois a solidariedade dos fornecedores decorre do próprio sistema de defesa do consumidor.

Ademais, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no art. 7º, parágrafo único, consagrou o sistema de solidariedade entre fornecedores dos serviços que pertençam à mesma cadeia de consumo, de modo que todos respondam solidariamente pela reparação dos danos.

O art. 25, § 1º, da Lei nº 8.078/1990, também prevê que, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos respondam solidariamente pela reparação. Desse modo, a construtora é solidariamente obrigada com a incorporadora por integrarem a mesma a cadeia de fornecimento de serviço, conforme dispõe o parágrafo único do art. 7º do CDC.

Na presente hipótese, a autora/apelada adquiriu imóvel junto as requeridas, no valor R$ 109,825,72 (cento e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), referente ao empreendimento “Residencial Jardim Independência”, 48, situado à Rodovia 40 Horas, Ananindeua, Pará.

De acordo com os documentos acostados aos autos, se verifica que o contrato de compromisso de compra e venda, pelo programa "Minha Casa Minha Vida", (ID
12819780)
, foi firmado em 28/09/2012 e a entrega das chaves do imóvel à autora realizada, em 09/06/2015, embora se trate de entrega de todo o empreendimento, por meio de habite-se genérico, expedido em 09 de junho de 2015 (ID
12819793), já que as requeridas não juntaram aos autos a comprovação da entrega efetiva do imóvel da autora, que significa que estas não informaram a CEF que o imóvel não fora entregue, logo, cobrou a taxa de evolução da obra.

A matéria controvertida foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema 996, que teve a seguinte discussão:

“Definir se:

1.1) na aquisição de unidades autônomas futuras, financiadas na forma associativa, o contrato deverá estabelecer de forma expressa, clara e inteligível, o prazo certo para a formação do grupo de adquirentes e para a entrega do imóvel. 1.2) o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma já regularizada. 1.3)
é lícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução da obra", ou "taxa de evolução da obra", ou outros encargos equivalentes, após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
. 1.4)
o descumprimento do prazo de entrega de imóvel objeto de compromisso de venda e compra, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído por indexador geral, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor
.”

Assim, à luz do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, foi julgado o REsp nº 1.729.593/SP, representativo de controvérsia que fixou as teses, conforme ementa a seguir:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.
3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
. 1.4
O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor
. 2. Recursos especiais desprovidos. ( REsp 1729593/SP , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).” (Negritou-se)

E, mais:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA AFASTADA. SOLIDARIEDADE. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA".
COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA QUANDO JÁ EXPEDIDO HABITE-SE E APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. ILICITUDE. PRÁTICA ABUSIVA
. DESPESAS CONDOMINIAIS DO IMÓVEL ADQUIRIDO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual pretende a parte autora a condenação da ré à devolução em dobro dos valores pagos a título de taxa de condomínio, taxa de obras e contrato, ao pagamento da importância de R$ 15.403,56 referente à diferença da metragem do imóvel e do montante de R$15.000,00 pelos danos morais experimentados. 2. Legitimidade passiva tanto da construtora na condição de promitente vendedora para responder pela restituição ao promitente comprador da quantia nas demandas em que se alega a prática abusiva da transferência desses encargos ao consumidor, diante solidariedade existente entre os integrantes da cadeia de consumo. 3. Aplicação do CDC, uma vez que as partes se subsumem aos conceitos de consumidor e fornecedor de produto expressos nos artigos 2º e 3º do referido diploma. 4. À luz do Tema 996 do STJ, julgado no REsp 1.729593/SP, no que tange à taxa de obra, fixou-se a seguinte tese: "1.3)
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
". 5.
A cobrança de taxa de obra quando já expedido habite-se e após a entrega das chaves é abusiva
. 6. Com relação às cotas condominiais, o STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.345.331/RS, submetido ao regime dos recursos representativos de controvérsia, sob o Tema 886, pacificou o entendimento de que a definição da responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. 7. As despesas condominiais somente são transferidas ao adquirente com a imissão deste na posse do imóvel, que se dá com a entrega das chaves, em razão da natureza propter rem da obrigação. 8. Não incide a restituição em dobro quando não configurada a má-fé da promitente vendedora, como no caso concreto. 9. Provimento parcial do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00066426320148190205, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 06/07/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021).” (Negritou-se).

Desse modo, tendo em vista que a taxa de obra, incidiu quando já expedido habite-se, posteriormente, à entrega das chaves, desatendido um dos requisitos para a legalidade de sua cobrança, configurando violação de direito previsto no art. 6º, inciso IV, do CDC, uma vez que a medida configura prática abusiva vedada pelo art. 39, V, do referido diploma, impondo-se assim a rejeição da preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade suscita

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Alegam as requeridas/apelantes a incompetência absoluta do Juízo para julgar os pedidos referentes a cobrança de juros de obra ou taxa de evolução da obra, uma vez que os referidos valores são debitados pela Caixa Econômica Federal, razão pela qual a demanda deveria tramitar perante a Justiça Federal.

Com efeito, deve ser afasta a alegação de incompetência da Justiça Estadual, uma vez que o objeto da ação é o descumprimento do compromisso de compra e venda celebrado entre a autora e as requeridas, não se justificando a inclusão da credora fiduciária (Caixa Econômica Federal) na lide, muito menos a remessa dos autos à Justiça Federal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES AFASTADAS. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" NÃO CARACTERIZADO.
JUSTIÇA ESTADUAL COMPETENTE PARA JULGAR A AÇÃO
. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM, TAXA SATI E DIFERENÇA DE FINANCIAMENTO PAGAS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 206, § 3º, INC. IV, DO CÓDIGO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 162 DO TJSP. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA COBRADOS DURANTE O ATRASO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da congruência ou adstrição quando a lide é analisada dentro da sua extensão. 2
. É competente a Justiça Estadual para o conhecimento do pedido de devolução da taxa de evolução de obra, sendo indevida a inclusão da Caixa Econômica Federal no feito e a remessa dos autos à Vara Federal
. Credora fiduciária que não é parte legítima para a restituição de valores pagos a título de juros de obra. 3. Prescreve em três anos a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, taxa SATI e diferença de financiamento, contado o prazo do dia em que o interessado teve conhecimento do fato que teria causado o indébito. 4. Aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo, tema 996: "Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância". 5. É cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, quando esta descumpre o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio. Aplicação da Súmula 162 deste Tribunal. 6. É ilícito o repasse da "taxa de evolução da obra", ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância. Aplicação da tese aprovada no IRDR nº 0023203-3520168260000 (Tema 6). Precedentes deste Tribunal. 7. O atraso de mais de um ano na entrega de imóvel ocasiona dano moral indenizável. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 que se mostra proporcional e razoável. Precedentes desta Câmara.

(TJ-SP - AC: 10296969120158260114 SP 1029696-91.2015.8.26.0114, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 26/08/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2020).” (Negritou-se).

Dessa forma, considerando a competência do Juízo para o conhecimento do pedido de devolução da taxa de evolução de obra, impõem-se a rejeição da preliminar suscita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de incompetência do Juízo suscitada.

MÉRITO

Vencidas as questões preliminares suscitadas pelas requeridas/apelantes, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do acerto ou do suposto desacerto da sentença a quo, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial pela parte autora/apelada.

Consta das razões deduzidas pelas requeridas/apelantes que
o mero adimplemento contratual não gera automaticamente o dever de indenizar, ante a ausência de comprovação de ofensa à honra ou a imagem da requerente,
pelo contrário, vislumbra-se nitidamente que há uma quebra de expectativa do consumidor com o atraso, desconforto e frustrações, tudo dentro da realidade da vida moderna, bem assim, impossibilidade de cumular o pagamento de lucros cessantes e cláusula penal condenatória, bem como alega a necessidade de adequação da base de cálculo para afixação dos lucros cessantes, uma vez que fora fixado tendo com parâmetros o valor do contrato, quando deveria ter sido arbitrado em cima do valor efetivamente pago, sob pena do compromissário comprador enriquecer ilicitamente.

Do Dano Moral

No que concerne a alegação das recorrentes de que
o descumprimento contratual configuraria mero dissabor, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade da requerente/apelada que justifique a fixação de indenização a título de dano moral, impõe-se tecer algumas considerações.

Como é sabido,
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

No caso
sub examine
, a autora/apelada firmou com as construtoras apelantes em setembro/2012, contratos de compra e venda objetivando a aquisição de
uma unidade autônoma no empreendimento residencial “Jardim Independência”, no valor total de R$ 109,825,72 (cento e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), com previsão inicial de entrega para junho/2013.

Outrossim, considerando a legalidade da cláusula de tolerância prevista em contrato até o limite de 180 (cento e oitenta) dias, o prazo final para a entrega da unidade imobiliária seria dezembro/2013, entretanto, conforme assentido pelas próprias construtoras requeridas/apelantes e comprovado nos autos (ID 12819791), confirmam a ocorrência do atraso na entrega do imóvel, sob a justificativa de escassez de materiais e construção e mão de obra especializada.

Com efeito, o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega dos imóveis, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelos adquirentes, de forma que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO COMO DOCUMENTO NOVO NOS TERMOS DO ART. 397, CPC/73 (ART. 435 DO CPC). PRECLUSAO CONFIGURADA. DOCUMENTO DESCONHECIDO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA EFETIVA DO LOTE ADQUIRIDO. MORA CARACTERIZADA. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

(2017.01834024-70, 174.393, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-09)
(Grifei).

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR PARTE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONTESTE QUE A RECORRIDA ARCOU COM TODAS AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO E, POR OUTRO LADO, DEIXOU DE USUFRUIR O BEM ADQUIRIDO NA DATA ACORDADA, O QUE SEM DÚVIDA CAUSOU-LHE PREJUÍZO FINANCEIRO, ESTANDO CONFIGURADO OS DANOS MATERIAIS. POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE MULTA PENAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
QUANTOS AOS DANOS MORAIS, DESCABIDO SERIA IMAGINAR QUE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SEM MAIORES EXPLICAÇÕES, TENHA OCORRIDO SEM QUALQUER ABALO A AUTORA/APELADA, QUE DEPOSITOU NA RECORRENTE A CONFIABILIDADE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO DOS MAIS SIGNIFICATIVOS,
A AQUISIÇÃO DE SUA MORADIA. MERECE AINDA IMPORTÂNCIA O FATOR DA “CHANCE PERDIDA”, QUE IMPLICA NA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO ALMEJADO, ISTO É, NA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ESCOLHIDO, EM DETRIMENTO DE OUTROS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE 180 (cento e oitenta) dias. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR AFASTADO, DEVENDO SER REAJUSTADO PELO INCC (índice nacional de custo de construção). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ/PA - 2017.01736900-54, 174.323, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-04). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE).

PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.

A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação (art. 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes).

[....].

À unanimidade, nos termos do voto do Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta.

(TJ/PA – AP 2017.02644652-73, 177.154, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-26). (
Grifei).

Revela-se, portanto, assente os prejuízos suportados pela autora/ apelada, sendo evidente a frustração desta, que investiu seu recurso e sonho para adquirir um imóvel, e passou longo lapso temporal sem receber o bem, de modo que o descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial a compradora, ora apelada sendo fato gerador de danos morais os sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

Desse modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, não merecendo reparo a decisão atacada nesse ponto.

Do
Quantum Indenizatório

A justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial, é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"
A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento
".

(
MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Assim, i
nexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se excessivo
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante total de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), encontrando-se, inclusive em dissonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste Tribunal em casos similares, conforme precedentes
in verbis
:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ de que os lucros cessantes em caso de descumprimento contratual de compra e venda de imóveis se trata de dano presumido, descabendo a tese de que o Apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo dano.

2. É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa do Apelado em obter e usufruir de sua casa própria, in casu, transcende o mero dissabor, tanto pelo atraso excessivo na entrega do imóvel quanto pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais
.

4. Contudo, é necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ/PA – AP 2019.05235441-24, 211.042, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10-12-2019, Publicado em 19-12-2019). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA TERMINATIVA - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - INOCORRÊNCIA - DECISÃO REFORMADA - CAUSA MADURA - ART. 1.013, §§ 1º E 3º, INCISO I, DO CPC/2015 - EXAME IMEDIATO DO MÉRITO DA AÇÃO - CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - VALIDADE – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA -
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR - DANO MORAL CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
- LUCROS CESSANTES - PRESUMIDO - 0,5 (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO - CONDENAÇÃO DA CONSTRUTORA APELADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ/PA – AP 2019.01135976-80, 202.172, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26-03-2019, Publicado em 02-04-2019). (Grifei).

Destarte, tem-se que a fixação no importe total de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela autora/apelada, sem, que isto acarrete enriquecimento ilícito da parte autora, razão pela qual a sentença a quo merece reforma nesse ponto.

Da Cláusula Penal e dos Lucros Cessantes

Analisando os autos, verifica-se que as requeridas afirmam a
impossibilidade de cumular o pagamento de lucros cessantes e cláusula penal condenatória, devendo prevalecer
a cláusula penal moratória prevista em contrato deve prevalecer para efeito de reparação material decorrente de atraso na entrega da obra.

Observa-se, a reparação material, na hipótese, ficou assentada em parcela única no percentual de 2% (dois por cento) do valor principal, a teor do disposto na Cláusula Sexta “XXII”, do Contrato entabulado entre as partes (ID
12819779)
, sendo considerado como “valor principal”, o montante efetivamente pago pela compradora.

Com efeito, acerca da matéria,
o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, delineou a controvérsias existente, perfilhando que a “
cláusula moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
”, consoante julgado paradigmático, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS
. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(STJ - REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).” (Negritou-se).

A posição firmada pela Corte da Cidadania no julgado supramencionado, originou os Temas 970 e 971, com o seguinte preceito:

STJ – Tema 970:
“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

STJ – Tema 971:
“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Depreende-se, assim, que
a cláusula penal moratória não poderá ser cumulada com lucros cessantes, visto que ambos os institutos possuem a mesma finalidade de compensar os prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato na entrega do bem, de igual modo, estando esta prevista em contrato, o seu comando deve ser observado desde que estipulado em valor razoável.

Noutras palavras, perfilhou o Superior Tribunal de Justiça que havendo expressa previsão de cláusula penal moratória em contrato, deve esta prevalecer para efeito de reparação material nas hipóteses de inadimplemento da construtora, desde que, esteja esta
estabelecida em valor equivalente ao locativo.

No caso em exame, entretanto, verifica-se que a cláusula penal moratória convencionada, revela-se
incapaz de ressarcir os prejuízos efetivamente suportados pela autora decorrentes do atraso na entrega do imóvel, na medida em que tem como base de incidência o valor efetivamente pago pelos compradores durante a avença e não o valor do imóvel ou do contrato, impondo-se assim a prevalência, na hipótese, dos lucros cessantes.

Acerca da matéria, já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante precedente,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO DO AGRAVO RETIDO INTERPOSTO ÀS FLS. 104-106. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ANÁLISE E REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS. MÉRITO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA ESTIPULADA. LIMITE DE 180 DIAS. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA FIXADO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FATO DE TERCEIRO COMO CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DEMONSTRATIVAS DA SUA OCORRÊNCIA.
CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. MULTA CONTRATUAL PREVISTA PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA 5ª. NÃO-CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. RECENTE JULGADO DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1635428/SC). AFASTADA A INCIDENCIA DA CLÁUSULA PENAL E IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES PELA DEMANDADA/APELANTE
. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO- CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(TJ/PA – AP 2019.04574577-33, 209.300, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04-11-2019, Publicado em 06-11-2019). “(Negritou-se).

No mesmo sentido, vejamos precedentes dos demais Tribunais pátrios:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.
LUCROS CESSANTES. VALOR DO ALUGUEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. [...] 5. A inversão da cláusula moratória não pode ser realizada de forma simples e direta, mas deve ter como objetivos o equilíbrio contratual e a ponderada indenização do consumidor, ou seja, ser correspondente ao prejuízo realmente sofrido com a demora ocasionada pela parte contrária. 6. A indenização pode ser representada pela inversão da cláusula ou fixação de lucros cessantes, mas não de forma cumulativa, porém deve corresponder à razoável quantia que o consumidor deixou de receber a título de aluguel ou deixou de ganhar devido ao atraso na entrega do imóvel. Esse foi o entendimento consubstanciado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos repetitivos sob os temas 970 e 971.
7. A jurisprudência tem fixado, em linhas gerais, que os percentuais entre 0,5% e 1% do valor total do imóvel, a cada mês de atraso, representam aproximadamente a média do imóvel alugado. 8. O prejuízo devido ao período de mora, consistente no valor de mercado dos aluguéis do imóvel, qualifica-se em dano presumido, não sendo necessário que o consumidor prove a materialização da sua ocorrência. 9. Apelação parcialmente provida.

(TJ-DF - 00405877020158070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019).” (Negritou-se).

“CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA DE 0,25% DO VALOR DO CONTRATO E DANO MORAL. DUPLO APELO. ATRASO INJUSTIFICADO. DANOS EMERGENTES E
CLÁUSULA PENAL
MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CARACTERIZADA. AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. As causas apresentadas pela ré com o intuito de justificar o atraso na entrega do imóvel (por aproximadamente 8 meses) são situações totalmente factíveis e previsíveis, constituindo assim risco da atividade e não caso fortuito ou força maior. 2. As despesas com projeto de decoração não guardam qualquer relação com o atraso na entrega do imóvel. O contrário seria admitir que se o imóvel tivesse sido entregue no prazo, o autor necessariamente não celebraria um projeto de decoração para o seu novo apartamento, o que não faz sentido.
3. Verifica-se que o autor pleiteia a cumulação da cláusula penal com a indenização por danos emergentes (aluguéis). Sobre o caso, incide a tese recentemente assentada, em sede de recurso repetitivo, no Tema n. 970 (REsp 1.635.428/SC) a qual prevê que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes, sob pena de bis in idem. 4. Devida a Indenização pelas perdas e danos, porém, não na forma requerida pelo autor (valor mensal de R$ 2.000,00 equivalente aos aluguéis de outro apartamento), eis que tal quantia é incompatível com o preço do imóvel objeto da lide (R$ 64.900,00). Por outro lado, a fixação de indenização no valor mensal de 0,25% do total pago na aquisição da unidade imobiliária, tal qual prevista no item 09.03 do contrato (fl.30), revela-se insuficiente. 5. O percentual consagrado na jurisprudência desta Corte para o arbitramento de indenização pela privação do uso do imóvel adquirido é 0,5% do valor atualizado da unidade, por mês de atraso. 6. Ante a impossibilidade de cumulação, a Construtora deve ser condenada ao pagamento dos danos emergentes (no percentual de 0,5% do valor do imóvel, por mês de atraso) em substituição à condenação imposta na sentença referente à multa moratória (0,25%), por se afigurar mais benéfico ao consumidor.
7. A frustração pelo atraso do imóvel, nas circunstâncias descritas nos autos, não gerou o dever de indenização, porquanto a parte autora deixou de demonstrar a ocorrência de circunstâncias excepcionais de afronta aos atributos de sua personalidade. (STJ- REsp 1631131/MG) 8. [...] .9. Apelo do autor parcialmente provido para condenar a Construtora ao pagamento de danos emergentes (no percentual de 0,5% do valor do imóvel, por mês de atraso) em substituição à multa moratória de 0,25% imposta na sentença. Apelo da ré provido em parte somente para, reformando a sentença, afastar a condenação em danos morais.

(TJ-PE - AC: 4400853 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 05/02/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2020).” (Negritou-se).

Assim, seguindo a linha de entendimento fixado em sede de recurso repetitivo, a sentença não merece de reparos por ter afastado a penalidade prevista na clausula penal moratória, por considerá-las insuficientes à reparação dos danos patrimoniais sofridos pelos autores, fixando os lucros cessantes considerando como base o valor do contrato, os quais devem incidir até a efetiva entrega do imóvel.

Outrossim, acerca da variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel, é consagrado pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo da construtora na entrega do imóvel.

Nesse sentido, recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PERCENTUAL DE 1% DO VALOR DO IMÓVEL SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÂO PROVIDO.

1. As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda para aquisição de um apartamento, tendo o prazo se esgotado sem que a agravante realizasse a entrega do imóvel ao agravado.

2. Em função dessa violação contratual, o juízo a quo determinou às agravantes que pagassem, a título de lucros cessantes, 1% (um por cento) do valor do imóvel; determinou que fosse aplicada a taxa de correção pelo INCC ou IPCA, sobre o saldo devedor, sendo aplicado o menor
; por fim, deferiu o pedido para que a os agravantes pagassem mensalmente 0,5% por cento do valor do imóvel, referente à cláusula penal, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

3. Agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao deferir o pedido de tutela antecipada em relação ao pagamento de lucros cessantes, tendo em vista que o atraso na entrega do empreendimento é fato incontroverso e, portanto, a concessão da tutela para pagamento de lucros cessantes independe da demonstração de perigo de dano.

4. Em relação ao argumento de que no contrato já havia previsão de pagamento de 0,5% do preço da unidade e

que, portanto, não caberia o pagamento de alugueis mensais, não se sustenta, pois tal previsão refere-se a cláusula penal, cuja natureza é distinta da dos lucros cessantes e portanto, podem cumular.

5. Considero justo e razoável o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel indicado no contrato, razão pela qual mantenho o valor do pagamento de lucros cessantes estabelecido na decisão agravada.

6. As agravantes alegam a impossibilidade de substituição do índice de correção monetária, alegando que deve ser aplicado o INCC, por ser o índice contratualmente adotado.

7. Contudo, a partir do transcurso da data limite prevista no contrato para entrega do imóvel é cabível a utilização do IPCA, quando este é mais vantajoso para o consumidor em relação ao INCC.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ/PA – AI 2017.03777104-45, 180.167, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-08, Publicado em 2017-09-05).
(Grifei).

Assim, adequada revela-se a fixação de lucro cessantes no caso em apreciação, não se evidenciando excessivo o percentual fixado, razão pela qual não merece reparo o
decisum
recorrido neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para minorar o quantum indenizatório fixado a título de danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença vergastada em todas as suas demais disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém/PA, 05 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 14/09/2023